Tribunal: STF
Processo: ARE 1239459
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADOS. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO. ALEGADO INTERESSE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. NÃO DEMONSTRAÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório 
    1. Agravos nos autos principais interpostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul e pela Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra inadmissões de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
     “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO COLETIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM ANS, AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADA. A Defensoria Pública do Estado tem legitimidade para propor ações civis públicas na defesa dos interesses da coletividade de consumidores. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Não ocorrendo a hipótese do art. 47 do CPC, não há litisconsórcio passivo necessário. Outrossim, a ANS não participa da relação jurídica contratual. Tratando-se de entidade com atuação restrita à função regulatória e fiscalizatória do sistema de saúde complementar não será atingida diretamente pelo resultado da presente demanda. Por tais motivos, é competente a Justiça Estadual, descabendo a remessa do processo à Justiça Federal. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO” (fl. 27, vol. 5).
    Os embargos de declaração opostos pelo por Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda. foram rejeitados (fls. 64-67; 97-100, vol. 5).
    2. Diversas as partes e diferentes os pedidos, analiso os recursos separadamente.
Agravo no recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul
    3. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega contrariados o inc. LXXIV do art. 5º e o caput do art. 134 da Constituição da República, asseverando que “a atuação da Defensoria Pública, assim, pressupõe o preenchimento de dois requisitos essenciais: que seja direcionada aos necessitados e que estes comprovem a insuficiência de recursos. Não obstante, no caso dos autos, ao atuar em defesa de todo o grupo de beneficiários do plano de saúde atingidos pelos reajustes abusivos, certamente o faz não só em prol dos necessitados, mas também dos não-necessitados, o que lhe é expressamente vedado constitucionalmente” (fl. 119, vol. 5).
    4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 e por ausência de ofensa direta à Constituição da República (fls. 3-4, vol. 7).
     No agravo, o agravante sustenta que, “embora os artigos constitucionais apontados como vulnerados não tenham sido expressamente referidos, tem-se que restaram prequestionados, pois o deslinde da questão passou, necessariamente, pelos seus conteúdos” (fl. 19, vol. 7). 
    Ressalta que “a Quinta Câmara Cível, ao entender que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação coletiva de consumo, em defesa de consumidores de plano de saúde prejudicados pelo reajuste abusivo de mensalidades em razão da mudança de sua faixa etária, acabou por contrariar os artigos 50, LXXIV, e 134, caput, da Constituição Federal” (fl. 20, vol. 7). 
    Alega que, “tendo em conta que o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público funda-se na contrariedade aos artigos 50, inciso LXXIV, e 134, caput, da Constituição Federal - objeto da ADI n." 3.943-1, resulta evidente que a irresignação versa acerca de questão estritamente constitucional, qual seja, a da ilegitimidade ativa da Defensoria Pública para propor ações civis públicas na defesa da dos interesses da coletividade de consumidores” (fl. 27, vol. 7). 
    Pede “o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 28, vol. 7). 
Recurso extraordinário interposto pela Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda.
    5. No recurso extraordinário interposto pela Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda., alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República e que “o interesse ou não do ente federal só pode ser aquilatado pela Justiça Federal, conforme a remansosa jurisprudência desse colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 156, vol. 5). 
    6. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 e por ausência de ofensa direta à Constituição da República (fls. 3-4, vol. 7).
    No agravo, a agravante assevera que “o interesse ou não do ente federal só pode ser aquilatado pela Justiça Federal, conforme a remansosa jurisprudência desse colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 49, vol. 7). 
    Ressalta que, “como não obteve resposta alguma no alusivo à e ostensiva omissão quanto às prequestionadas normas de competência, a ora Recorrente manifestou segundos Embargos de Declaração, os quais não foram acolhidos” (fl. 49, vol. 7). 
    Alega que “em tese poderá a ANS não ter interesse jurídico na demanda, mas somente a Justiça Federal é competente para decidir, em cada caso, conclusivamente acerca da legitimidade do pedido de intervenção, aceitando-o ou não” (fls. 52-53, vol. 7). 
    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido, a fim de que seja determinada a subida o recurso extraordinário” (fl. 53, vol. 7). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul
    7. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.
    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.
    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.943, de minha relatoria, este Supremo Tribunal se posicionou sobre a legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 5º, INC. II, DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRICTO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: ART. 5º, INCS. XXXV, LXXIV, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (DJe 6.8.2015).
    No voto exarado naquele caso assentei: 
    “(...) 3. Conforme decidido no referido julgado, não se faz necessária a comprovação prévia da pobreza do público-alvo diante de situação justificadora do ajuizamento de ação civil pública. Basta a presunção de que no rol de possíveis beneficiários da decisão constem pessoas economicamente necessitadas.
      (...) Condicionar a atuação da Defensoria Pública à comprovação prévia da pobreza do público-alvo diante de situação justificadora do ajuizamento de ação civil pública (conforme determina a Lei n. 7.347/1985) parece-me incondizente com princípios e regras norteadores dessa instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, menos ainda com a norma do art. 3º da Constituição da República: (...)” (DJe 6.8.2015). 
    9. Em outros precedentes, este Supremo Tribunal assentou que, presentes interesses individuais ou coletivos da população necessitada, é legitimada ativa a Defensoria Pública para a propositura da ação civil pública, mesmo nas hipóteses em que a tutela extrapole esse público.
    No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.110.876, o Ministro Celso de Mello anotou: 
    “(...) não procede a alegação da parte ora agravante no sentido de que ‘foi sedimentada a tese segundo a qual Defensoria Pública possui legitimidade para a propositura de ação civil pública desde que os titulares sejam em tese pessoas necessitadas. 
    Cabe assinalar, a propósito do tema , ante a inquestionável procedência de suas observações, a seguinte passagem do voto do proferido pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, por ocasião de referido julgamento: 
    (...) estando presentes interesses individuais ou coletivos da população necessitada, haverá legitimidade ativa da Defensoria Pública para a propositura da ação civil pública, mesmo nas hipóteses em que a tutela extrapole esse público’” (DJe 20.8.2018)
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
Recurso extraordinário com agravo interposto pela Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda.
    10. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.
    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.
    11. O Tribunal de origem decidiu:
    “(...) inicialmente, convém lembrar que o art. 47 do CPC dispõe que haverá litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou da relação jurídica, o Juiz tiver que decidir de modo uniforme para as partes. No caso dos autos não se configura a hipótese do mencionado dispositivo legal, tendo em vista que a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não participa da relação jurídica contratual. Veja-se, que a atuação da ANS restringe-se à função regulatória e fiscalizatória do Sistema de Saúde Complementar, não sendo, pois, afetada diretamente pelo resultado da presente demanda. Assim, não há motivo a justificar a participação da ANS no processo em tela. Diante da desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo, não há falar em remessa do processo à Justiça Federal, pois a competência é da Justiça Estadual” (fls. 34-37, vol. 5).
    Quanto à possibilidade da Agência Nacional de Saúde Suplementar integrar o processo como litisconsorte, a apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA EM FACE DE CONSTRUTORA. VÍCIOS NA EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL “MINHA CASA, MINHA VIDA”. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONSEQUENTE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à existência ou não de litisconsórcio passivo necessário entre a Caixa Econômica Federal e a parte demandada, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgar a ação, configura questão que envolve única e exclusivamente juízo a respeito dos termos da demanda (causa de pedir e pedido) e das normas processuais, infraconstitucionais, que disciplinam a existência ou não de litisconsórcio passivo necessário. Não há, portanto, matéria constitucional a ser apreciada. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 891.653-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 3.8.2015). 
    “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SEGURADORA. VÍCIOS NA EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONSEQUENTE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Esta Suprema Corte já declarou a inexistência de repercussão geral da matéria relativa ao reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgar a ação de indenização por vícios na construção de imóvel adquirido no âmbito de programas governamentais de habitação, considerada a alegação da existência de interesse da Caixa Econômica Federal (ARE 891.653-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03.8.2015). Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.095.122-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).
    No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 975.059, o Ministro Marco Aurélio, quanto ao pedido de formação de litisconsórcio necessário com a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, ressaltou:
    “(...) ao contrário do alegado, o deslinde da controvérsia ocorreu à luz de fatos e provas. O Tribunal consignou a ausência de interesse jurídico da agência reguladora no caso por versar a hipótese de relação contratual privada, sendo descabido o pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário. Nesse sentido, o reexame do acervo probatório não enseja, conforme sedimentado pela jurisprudência, o acesso ao Supremo. A par desse aspecto, a sequência revela a automaticidade na interposição de recursos, em prejuízo da sociedade, dos jurisdicionados. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem procedeu à interpretação à luz do quadro fático delineado, deixando de alcançar questão constitucional” (DJe 12.3.2018). 
    12. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora